Tribunal: STF
Processo: RMS 33487
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional impugnado pela via mandamental. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Aplicação da sistemática de repercussão geral. Não cabimento do writ. Agravo regimental não provido. 



    1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 



    2. É incabível mandado de segurança contra decisão que determina a aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.